Tribunal: STF
Processo: Ext 1005
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
EMENTA: I. Pedido de expedição de ofício à Interpol sobre o 
   extravio da bagagem do extraditando. II. Alegação de que o Estado 
   requerente estaria descumprindo o Tratado de Extradição firmado 
   entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, ao 
   deixar de aplicar a detração do período correspondente à prisão 
   preventiva para extradição.
III. Com o julgamento da extradição, 
   resta esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF). A 
   competência para exigir ao Estado requerente o cumprimento do 
   Tratado de Extradição é do Poder Executivo. A defesa busca a 
   detração do tempo em que o extraditando permaneceu preso no 
   Brasil não por força deste pedido extradicional mas em razão de 
   período anterior, lapso temporal que não pode ser usado para fins
   de detração. Precedentes do STF. Decisão agravada mantida.
IV. 
   Agravo regimental desprovido.